Tribunal: TJMT
Processo: 0003534-39.2006.8.11.0040
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EULAR PEDRO FRARE
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 59260/2017
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TÍTULO EXECUTIVO NEGOCIADO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Evidencia-se a perda do objeto do apelo interposto, tendo o recorrente reconhecido o débito e tendo adimplido a execução.
Extinto o executivo fiscal pelo adimplemento, prolatada sentença de mérito no processo de origem, há que se reconhecer a perda do objeto do apelo.

APELANTE(S):
EULAR PEDRO FRARE
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EULAR PEDRO FRARE contra sentença, que nos autos de Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Aduz o recorrente que detinha autorização para desmate de 286,00 hectares, bem como para queima de leiras. Informa que no momento da autuação não havia queimada e apenas leiras.
Se insurge quanto a quantidade da área objeto da autuação, e aduz a nulidade do auto diante da ausência do valor da multa.
Ao final pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 219/223.
Sem intervenção ministerial nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EULAR PEDRO FRARE contra sentença, que nos autos de Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao apelo, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos do executivo fiscal.
Aportou aos autos petição do apelante de fls. 231, por meio do qual noticia que no final de 2018, esse aderiu ao programa de pagamento de débito – Refis, ofertado pelo Estado de Mato Grosso, onde pugnou pela extinção do processo.
Conforme consulta processual realizada no sistema, percebe-se que os autos do executivo fiscal dependente, de fato, foram sentenciados, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a satisfação do crédito excutido, que se encontra inclusive arquivado.
Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.
Assim, diante da prolação de sentença do processo executivo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDENTES DE JULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Prejudicado o julgamento do agravo regimental interposto à decisão que julgou o agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença na ação originária. Os embargos de declaração ainda pendentes seguem a mesma sorte. 2. Agravo regimental e embargos de declaração a que se julga prejudicados.
(TRF-1 - AGA: 44589 DF 0044589-29.2011.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 08/03/2013, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1577 de 12/04/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, considerando que a parte celebrou confissão de dívida e inclusive já efetuou o adimplemento da obrigação.
No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR